Tribunal: STF
Processo: MS 40315
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CARÁTER JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO SOB EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Gasparino dos Reis Silva contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal, consistente na certificação do trânsito em julgado nos autos do ARE nº 1.210.561/PR.



    2. Sustenta, em síntese, que “o inteiro teor do último Acórdão (doc. 07) foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 08/05/2025, com publicação oficial em 09/05/2025”; que “o prazo recursal iniciou-se em 12/05/2025” e que, “de forma absolutamente equivocada e em clara afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, foi certificada, de forma precipitada e incorreta, a ocorrência de trânsito em julgado na data de 17/05/2025, antes mesmo do decurso do prazo legal (após 05 dias úteis após o início do prazo)”. Entende o impetrante que “o prazo recursal remanescente estende-se até 30/05/2025, data final para a interposição dos recursos cabíveis, como embargos de divergência, agravo interno ou outro recurso cabível”.



    3. Requer, liminarmente:



    “1) A imediata suspensão dos efeitos do trânsito em julgado certificado nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.210.561, até o julgamento definitivo do presente writ; 



    2) Que se determine à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato tendente à produção de efeitos decorrentes do trânsito em julgado certificado em 17/05/2025, por ser manifestamente nulo, bem como seja enviado oficio ao TJPR para que não certifique o trânsito em julgado, eis que ainda não ocorreu.”



    4. Pugna, como tutela definitiva, seja “declarada a nulidade da certificação do trânsito em julgado efetivada em 17/05/2025 nos autos do RE com Agravo nº 1.210.561” e “restabelecido o regular decurso do prazo recursal até 30/05/2025, com o fornecimento do remanescente do prazo (3 dias úteis após a intimação desta decisão) ou mesmo o reinício do mesmo”.



    5. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e junta documentos com a petição inicial. 



    É o relatório. 



Análise



    6. Inicialmente, defiro à parte impetrante o benefício da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC).



    7. Determino, contudo, o levantamento do segredo de justiça, por não identificar, na espécie, quaisquer das hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil.



    8. Ademais, dispenso as informações e o parecer ministerial, por considerar o feito suficientemente instruído e diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



     



    9. Proseguindo no exame desta impetração, verifico que o impetrante indica, como ato coator, a certidão emanada da Secretaria Judiciária, juntada no e-doc. 11, em que atestado o trânsito em julgado do ARE nº 1.210.561/PR, na data de 17/05/2025.



    10. Esse ato trata-se, na verdade, de mero exaurimento do ato jurisdicional emanado da autoridade apontada como coatora, qual seja, o Presidente desta Suprema Corte, que, no exercício de sua função jurisdicional, rejeitou os embargos de declaração opostos em desfavor do acórdão proferido, à unanimidade, pelo Plenário do STF, em sede de agravo regimental (e-doc. 8).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, não sendo admissível, igualmente, o manuseio de mandado de segurança como sucedâneo recursal. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões judiciais emanadas das Turmas ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. II - O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. III - Agravo regimental improvido.” 



    (MS nº 27.569-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/12/2008, p. 06/02/2009; grifos acrescidos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo se configurada flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedentes. 2. Inexiste teratologia em juízo negativo de admissibilidade de recurso especial se a decisão está devidamente fundamentada e foi formalizada em conformidade com a jurisprudência. 3. É inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo de recurso, objetivando-se a revisão de juízo de admissibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (RMS nº 38.211-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marquese, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022; grifos acrescidos).



    12. Não bastasse, as decisões de mérito, quando não mais sujeitas a recurso, geram coisa julgada material, que, segundo o art. 502 do CPC, consiste na autoridade que as tornam imutáveis e indiscutíveis. Isso significa que as questões decididas, em caráter definitivo, não mais podem estar sujeitas à discussão, salvo o manejo excepcional da ação rescisória ou revisão criminal. 



    13. Trata-se, precisamente, da situação retratada nos presentes autos, em que o recurso extraordinário com agravo manejado pelo ora impetrante teve seu seguimento denegado, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente, diante de sua intempestividade. Rejeitados os embargos declaratórios então opostos, foi manejado agravo regimental, desprovido pelo Plenário do Tribunal, em acórdão unânime, com imposição de multa e majoração de honorários. Após a rejeição dos embargos de declaração pelo Pleno, também à unanimidade, a parte ora impetrante quedou-se inerte pelo prazo correspondente ao único recurso então cabível, que seriam novos declaratórios, o que culminou com a certificação do trânsito em julgado da decisão. 



    14. De fato, publicado o acórdão em que o Colegiado rejeitou os embargos de declaração do ora impetrante, em 09/05/2025, sexta-feira, o prazo de cinco dias úteis para oposição de novos embargos de declaração — único recurso cabível, como já mencionado — teve início na segunda-feira subsequente, 12/05/2025, encerrando-se em 16/05/2025. Daí porque, com razão, foi certificado o trânsito em julgado da decisão no dia 17/05/2025, consoante e-doc. 11.



    15. Destaco, nesse sentido, não haver, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer possibilidade de se utilizar do mandado de segurança com o objetivo de rediscutir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido é a disposição literal do inc. III do art. 5º da Lei nº 12.016, de 2009, assim como o teor do enunciado nº 268 da Súmula do STF, a qual estabelece que “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Assim, escoado o prazo recursal para a oposição de sucessivos embargos declaratórios, a única possibilidade de revisão seria o ajuizamento de ação rescisória — ou revisão criminal —, espécie de ação autônoma de impugnação prevista na legislação para desconstituição da coisa julgada material. 



     



    16. Nesse sentido orienta-se a jurisprudência desta Suprema Corte. Colho os seguintes precedentes: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DO RESP Nº 1.647.329, COM REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NO PRIMEIRO APELO EXTREMO, CUJO SEGUIMENTO HOUVERA SIDO NEGADO, À LUZ DOS TEMAS NºS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL, EM DECISÃO DA MINISTRA VICE-PRESIDENTE DO STJ, MANTIDA, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, PELA CORTE ESPECIAL DAQUELE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO PROCESSUAL ABUSIVO. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE, ALÉM DE ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 268/STF). 2. Ainda quando se repute a impetração como voltada a questionar a própria higidez da determinação de certificação do trânsito em julgado, nos autos do Resp nº 1.647.329, inviável o mandado de segurança, uma vez que o ato jurisdicional impugnado, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não está revestido de teratologia ou de manifesta ilegalidade. 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa."



    (RMS nº 37.894-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos acrescidos).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – “WRIT” MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR – ALEGADA OCORRÊNCIA ‘DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006’ – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória.” 



    (MS nº 30.523-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 09/10/2014, p. 04/11/2014; grifos acrescidos). 



    17. Assim, diante do manifesto não cabimento do mandado de segurança na espécie, dada a ausência de teratologia no ato pelo qual certificado o trânsito em julgado no ARE nº 1.210.561/PR e diante da inadmissibilidade desta impetração como sucedâneo recursal, inviável seu prosseguimento. 



Dispositivo



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (arts. 21, § 1º, e 205, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    19. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se e intimem-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator